Tribunal: TJBA
Processo: 8071289-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071289-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AILTON JOAQUIM SANTOS

Advogado(s)
:
RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. TFD. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK, EM BRASÍLIA/DF, COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS TERAPÊUTICOS NO ESTADO DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE UNIDADES HOSPITALARES APTAS À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA SAS/MS Nº 55/1999. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHCIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que impôs ao ente público o fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio – TFD ao Agravado, para realização de atendimento no Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília/DF, mediante custeio de passagens, alimentação e demais despesas. O Agravante sustenta a ausência dos requisitos legais e administrativos para a concessão da medida, ao fundamento de que o tratamento pretendido é ofertado no Estado da Bahia e de que não houve comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas locais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Tratamento Fora do Domicílio – TFD pode ser imposto ao ente público sem prova do esgotamento dos meios terapêuticos disponíveis no Estado de origem do paciente; e (ii) estabelecer se a existência de hospitais aptos à prestação do tratamento na Bahia afasta a obrigação de custeio de deslocamento, alimentação e demais despesas para atendimento em unidade hospitalar localizada em outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tratamento Fora do Domicílio constitui benefício do Sistema Único de Saúde voltado a assegurar assistência integral à saúde quando o paciente necessita acessar serviço assistencial inexistente no Município ou no Estado de origem.

4. A Portaria SAS/MS nº 55/1999 autoriza o custeio de despesas de deslocamento em TFD apenas quando esgotados todos os meios de tratamento no local de residência, o que revela o caráter excepcional da medida.

5. O regime do TFD exige demonstração objetiva de ausência ou insuficiência da oferta assistencial local, pois sua concessão pressupõe que o ente federativo não disponha do tratamento necessário e, por isso, pactue ou adquira o serviço em outra localidade.

6. Os autos não contêm prova inequívoca de que foram esgotadas todas as alternativas terapêuticas existentes no Estado da Bahia.

7. A documentação do processo originário indica a possibilidade de realização do tratamento em âmbito estadual, especificamente no Hospital Universitário Edgar Santos, no Hospital Santo Antônio e no Hospital Carvalho Luz, circunstância que enfraquece a pretensão de custeio de tratamento fora do Estado.

8. A urgência do tratamento e a gravidade da patologia do Agravado não são postas em dúvida, mas não dispensam o atendimento dos requisitos normativos específicos para a autorização do TFD.

9. A manutenção da decisão agravada, sem a comprovação dos pressupostos exigidos pela Portaria, enseja execução prematura e potencialmente irreversível, em descompasso com a disciplina normativa do TFD e com a atuação administrativa responsável do ente federativo.

10. A jurisprudência citada no voto reconhece a possibilidade de custeio do TFD quando inexistentes recursos terapêuticos na localidade de origem, mas essa orientação não se aplica ao caso, porque há indicação de oferta do tratamento no próprio Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O Tratamento Fora do Domicílio – TFD tem natureza excepcional e depende da comprovação de esgotamento ou inexistência dos meios terapêuticos no Município ou no Estado de origem do paciente.

2. A existência de unidades hospitalares aptas à realização do tratamento no âmbito estadual afasta a obrigação de custeio de deslocamento e despesas correlatas para atendimento em hospital situado em outro ente federativo.

3. A urgência clínica e a gravidade da enfermidade não afastam a necessidade de observância dos requisitos fixados na Portaria SAS/MS nº 55/1999 para a concessão do TFD.

4. Ausente prova inequívoca do preenchimento dos requisitos normativos do TFD, deve ser cassada a decisão que impõe ao ente público o custeio de tratamento fora do domicílio.

Dispositivos relevantes citados: Portaria SAS/MS nº 55/1999, art. 1º e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2362839-80.2025.8.26.0000, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, 3ª Câmara de Direito Público, j. 09.02.2026, DJe 09.02.2026; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8028338-32.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthya Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, pub. 03.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071289-65.2025.8.05.0000, em que é Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravado
AILTON JOAQUIM SANTOS.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.